Tribunal: TJDFT
Processo: 0754450-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754450-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDEMIRO SAMPAIO DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento manejado por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de CLAUDEMIRO SAMPAIO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, conhecida como funcionalidade teimosinha. Assevera o agravante que promove execução fundada em título líquido, certo e exigível, tendo realizado diligências para a localização de bens, todas infrutíferas. Relata que solicitou a utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio, justamente para ampliar a possibilidade de constrição de valores que transitam rapidamente pelas contas do executado. Sustenta, em síntese, que o indeferimento da medida viola os princípios da efetividade da execução, da celeridade e da economia processual, porquanto a funcionalidade disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça representa importante mecanismo de superação da ineficiência da ordem única de bloqueio, característica do antigo sistema Bacenjud. Enfatiza que a teimosinha maximiza a probabilidade de êxito da penhora ao reiterar automaticamente a diligência pelo prazo de 30 dias, evitando a necessidade de sucessivas petições e conferindo maior racionalidade ao trâmite processual. Assegura, ademais, que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, o que reforça a pertinência da medida. Ressalta que não há necessidade de esgotamento prévio de diligências para utilização da ferramenta, citando precedentes, os quais reconhecem a possibilidade de emprego da teimosinha como mecanismo legítimo e eficaz de satisfação do crédito, mesmo na ausência de alteração patrimonial do devedor ou de outras providências executivas anteriormente esgotadas. Aduz, ainda, que o entendimento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o sistema Sisbajud possuiria o mesmo alcance do Bacenjud quanto ao módulo de bloqueio, não constitui fundamento idôneo para negar o pedido, pois desconsidera justamente a inovação tecnológica que possibilita a reiteração programada. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ordem de reiteração automática de bloqueios pelo período de 30 dias, e, ao final, o provimento integral do agravo, com a reforma definitiva da decisão agravada. Preparo regular (ID 79321909). É o que basta relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada: Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Pretende a parte agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar, desde logo, a renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o argumento de que a medida seria necessária à efetividade da execução, notadamente diante da possibilidade de trânsito rápido de valores pela conta do executado, bem como em razão de precedentes que admitem a ferramenta independentemente do exaurimento de outras diligências. No entanto, em exame perfunctório próprio deste juízo de cognição sumária, não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela recursal. Isso porque, conforme entendimento consolidado por esta Relatoria, a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, somente se justifica quando verificado o decurso de prazo razoável desde a última diligência, reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal como sendo, em regra, de ao menos um ano ou, alternativamente, quando demonstrada alteração na situação financeira do devedor. Trata-se de requisitos alternativos, e não cumulativos, bastando a comprovação de um deles para autorizar nova pesquisa. No caso em exame, embora a decisão agravada tenha se limitado a assentar a inexistência de elementos que evidenciem modificação da capacidade patrimonial do executado, tal fundamento deve prevalecer, porquanto, adicionalmente, constata-se que a última ordem de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD foi realizada em junho do presente ano, conforme registrado nos autos. Assim, não se evidencia o interstício mínimo considerado razoável por esta Corte para justificar a reiteração da medida, afastando-se, neste momento, a probabilidade do direito invocado. Ausente, portanto, qualquer dos requisitos aptos a autorizar a renovação da diligência executiva, o que afasta a sustentada probabilidade do direito. No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se verifica sua presença. Isso porque a decisão agravada, a par de indeferir o pedido de reiteração de bloqueio, determinou, de forma simultânea, a suspensão ânua da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Sabe-se que, durante esse período, não há fluência da prescrição intercorrente. Ademais, considerando que se trata de execução fundada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, forçoso concluir que o crédito encontra-se preservado por, no mínimo, mais quatro anos, podendo o exequente requerer novas diligências, solicitando o desarquivamento, sem risco de perecimento do direito. Soma-se a isso o fato de que o agravo de instrumento possui tramitação célere, de modo que eventual reforma da decisão pelo Colegiado permitirá a realização da pesquisa pretendida sem comprometimento da utilidade da medida, afastando qualquer alegação de risco de inutilidade do provimento jurisdicional final. Diante desse cenário, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano capazes de justificar a concessão da tutela recursal, não há como acolher o pedido liminar. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator